Tribunal: TJSP
Processo: 0000777-64.2015.8.26.0614
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA ANULAR OS DÉBITOS FISCAIS DE ICMS INDICADOS NAS CDA, PORQUANTO INCONSTITUCIONAIS OS ÍNDICES UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS JUROS. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Decisão recorrida cujos termos devem ser mantidos por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. O Órgão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA ANULAR OS DÉBITOS FISCAIS DE ICMS INDICADOS NAS CDA, PORQUANTO INCONSTITUCIONAIS OS ÍNDICES UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS JUROS. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Decisão recorrida cujos termos devem ser mantidos por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. O Órgão Especial desta Corte reconheceu a compatibilidade da lei paulista com a CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim (0170909-61.2012.8.26.0000). Precedentes. Sentença mantida.
Remessa necessária e recurso voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0000777-64.2015.8.26.0614, da Comarca de Tambaú, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado VALE
DO TAMBAÚ INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000777-64.2015.8.26.0614 -Voto no 22412
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0000777-64.2015.8.26.0614
Comarca: TAMBAÚ
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: VALE DO TAMBAÚ INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA.
Juiz(a) sentenciante: GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS
Voto no 22412
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO
ANULATÓRIA.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA ANULAR OS
DÉBITOS FISCAIS DE ICMS INDICADOS NAS CDA,
PORQUANTO INCONSTITUCIONAIS OS ÍNDICES
UTILIZADOS
PARA
CÁLCULO
DOS
JUROS.
PRETENSÃO
DE
REFORMA.
IMPOSSIBILIDADE.
Decisão recorrida cujos termos devem ser mantidos por seus
próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedentes do
STJ. O Órgão Especial desta Corte reconheceu a
compatibilidade da lei paulista com a CF, desde que a taxa
de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União
para
o
mesmo
fim
(0170909-61.2012.8.26.0000).
Precedentes. Sentença mantida.
Remessa necessária e recurso voluntário não providos.
Vistos.
Cuida-se de ação anulatória de débito
fiscal movida por Vale do Tambaú Indústria de Papel Ltda. em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando
anular o débito fiscal formalizado por meio de Certidões da
Dívida Ativa, eis que calculados os débitos com base de juros
de mora declarados inconstitucionais.
A r. sentença, confirmando a liminar, e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000777-64.2015.8.26.0614 -Voto no 22412
3
acordo com as conclusões do laudo técnico pericial (fls.
339/349), julgou procedentes os pedidos, para anular os débitos
fiscais
de
ICMS
indicados
nas
CDA
(1.016.631.787
e
1.010.249.036), porquanto inconstitucionais os índices utilizados
para cálculo dos juros com base na Lei Estadual no 6.374, de
1989, com as alterações da Lei Estadual no 13.918, de 2009, e,
assim, aplicar-se a taxa SELIC, para ainda condenar a requerida
a suportar os ônus sucumbenciais (fls. 380/386 e 393/394).
Contra essa decisão, e junto da remessa
necessária,
apelou
a
requerida,
sustentando
os
mesmos
argumentos da contestação, para ainda ressaltar que os
cálculos apresentados pelo perito por meio do laudo não
corresponderiam à adequada variação da SELIC do período em
discussão, mostrando-se absolutamente equivocado, conforme
os documentos anexados (fls. 396/397 e 398/401).
O recurso foi recebido e respondido, com
requerimento
de
não
conhecimento,
mas
sem
qualquer
suscitação de eventuais questões prejudiciais do mérito (fls.
413/422), assim como distribuído a este Relator, por força de
prevenção (fl. 425).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente,
afastam-se
todas
as
questões, arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a análise
do mérito, cujos termos assentados na r. sentença devem ser
confirmados por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000777-64.2015.8.26.0614 -Voto no 22412
4
quais passo a adotar como razão de decidir, forte no artigo 252
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pelo Assento Regimental no 562, de 2017,
segundo o qual:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. 1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art.
535 do CPC quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie
todos os argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se
aos contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica
adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Julgamento: 04/09/2007).
Deve-se acrescentar, ainda, que a Lei
Estadual no 13.918, de 2009, alterou o artigo 96 da Lei Estadual
no 6.374, de 1989, estabelecendo o percentual de juros de
0,13% ao dia, que pode ser reduzido por ato do Secretário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000777-64.2015.8.26.0614 -Voto no 22412
5
Fazenda, porém, não pode ser inferior à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para
títulos federais, acumulada mensalmente.
Apesar de a fixação da taxa de juros não
constituir matéria privativa da União, à medida que não se trata
de norma geral de Direito Tributário, a competência concorrente
dos Estados deve observar a disciplina geral estabelecida pela
União.
Dessa forma, a taxa de juros adotada
para atualização do débito de imposto ou da multa não deve ser
superior à estabelecida pela União.
A questão já foi decidida pelo Colendo
Órgão Especial, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000,
que
reconheceu a validade da Lei, desde que a taxa de juros
aplicada seja igual ou inferior à utilizada pela União:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Art. 85 e 96 da Lei
estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual
13.918/09
Nova sistemática de composição dos juros da mora
para os tributos e multas estaduais (englobando a correção
monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida por ato do Secretária da Fazenda, resguardando o
patamar mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e correção
monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário

Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto no
art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ 1o a 4o do
referido preceito constitucional que trazem a disciplina normativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000777-64.2015.8.26.0614 -Voto no 22412
6
de correlação entre normas gerais e suplementares pelos quais a
União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, ao âmbito do interesse local, aquelas normas STF
que,
nessa
linha,
em
oportunidades
anteriores,
firmou
entendimento de que os Estados-membros não podem fixar
índices e correção monetária superiores aos fixados pela União
para o mesmo fim (v.RE no 183.907-4/SP e ADI no 442)
CTN
que, ao estabelecer normais gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de
mora ao crédito não integralmente pago no vencimento, anotando
a incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não dispuser de
modo diverso”
Lei voltada à regulamentação de modo diverso
da taxa de juros ao âmbito dos tributos federais que, destarte,
também se insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro,
balizando,
no
particular,
a
atuação
legislativa dos Estados e do DF
Padrão da Taxa SELIC que
veio a ser adotado para a recomposição dos créditos tributários
da União a partir da edição da Lei 9.250/95, não podendo então
ser extrapolado pelo legislador estadual
Taxa SELIC que, por
sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente
possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores
retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente
público para cumprir suas funções Fixação originária de 0,13%
ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade,
a
caracterizar
abuso
de
natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de
tributação agir imoderadamente - Possibilidade, contudo, de
acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação
conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI no 442
Legislação paulista
questionada que pode ser considerada compatível com a CF,
desde que taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária, seja igual ou inferior à utilizada pela União
para o mesmo fim
Tem lugar, portanto, a declaração de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm
sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000777-64.2015.8.26.0614 -Voto no 22412
7
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedência
parcial da arguição.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j.
em 27/02/2013).
Nesse sentido é a orientação desta Corte:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

LIMINAR

Acordo
de
Parcelamento de Débito
Pleito de inexigibilidade parcial de
débito, quanto aos juros, no que excedem à Taxa SELIC

Alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei Estadual
no 13.918/09
Inconstitucionalidade parcial da Lei estadual
reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte
Arguição de
outras matérias controvertidas
Ausência de verossimilhança e
periculum in mora
Recurso parcialmente provido somente para
afastar a aplicação da Lei Estadual no 13.918 quanto ao cálculo
dos juros.”
(Agravo de Instrumento no 2035837-34.2013.8.26.0000, 11a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luis Ganzerla, j. em
17.12.2013).
Nessa mesma esteira também tem se
posicionado esta Câmara:
“Agravo de Instrumento
Pedido de aplicação da taxa de juros
prevista na Lei 13.918/2009
O Órgão Especial reconheceu a
compatibilidade da lei paulista com CF, desde que a taxa de
juros adotada seja igual ou inferior á utilizada pela União para o
mesmo
fim

Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000
Excesso de execução verificado

Parcial acolhimento da exceção mantido
Recurso não provido.
(...) Na hipótese dos autos em que se discute a própria
constitucionalidade de juros moratórios com base em Lei
Estadual no 13.918/2009, esta Corte, no julgamento da Arguição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000777-64.2015.8.26.0614 -Voto no 22412
8
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, julgada
em 27.01.2013, entendeu que essa inovações impostas pela r.
lei, consistentes em aplicar taxa de juros de 0,13% ao dia,
contraria a razoabilidade e proporcionalidade, imprimindo ao ato
uma natureza confiscatória. Além disso, foi reconhecida a
violação de competência concorrente entre União, Estados e
Municípios para legislar sobre Direito Financeiro e Tributário
(art. 24, e §§ 1o a 4o da Constituição Federal). Assim, o Colendo
Órgão Especial dando interpretação conforme a Constituição à
Lei 13.918/2009, e em consonância com o julgado na ADI n. 442,
reconheceu que a taxa de juros aplicável ao débito de imposto ou
da multa não pode exceder a taxa incidente na cobrança dos
tributos federais, no caso, a Taxa Selic.'”
(Agravo
de
instrumento
no
0133435-22.2013.8.26.0000,
3a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marrey Uint, j. em
06.08.2013).
Desse modo, e observada a tese fixada
por meio do Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal quanto à
Selic, uma vez que se trata de matéria tributária, é
inconstitucional a parcela que excede o índice aplicável aos
tributos federais (atualmente, taxa SELIC).
Ademais,
verifica-se
do
conjunto
probatório que o trabalho do perito oficial foi bem realizado e,
presumivelmente, amparado em normas técnicas, além de
justificado
quanto
aos motivos que levaram ao quantum
estabelecido, não havendo nenhuma questão fática ou técnica
capaz de abalar a higidez do laudo oficial, eis que as
inconsistências suscitadas nas razões recursais não indicam a
partir de quais parâmetros oficiais a diferença dos percentuais
de variação da SELIC restaria evidenciada.
Portanto,
não
vislumbrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000777-64.2015.8.26.0614 -Voto no 22412
9
verossimilhança nas alegações recursais, de rigor a manutenção
dos termos da r. sentença tais como proferidos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário.
CAMARGO PEREIRA
Relator